Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024628-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), WELBER JACKSON DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), AMARO MANOEL DOS SANTOS NETO - CPF: 105.827.364-71 (VÍTIMA), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPERTINÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21/STJ – EXCESSO DE PRAZO GLOBAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DOIS MIL DIAS – DESCABIMENTO – PECULIARIDADES – DESÍDIA DA DEFESA EM APRESENTAR MEMORIAIS – SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A NULIDADE DA PRIMEIRA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL – NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NOVA INSURGÊNCIA DEFENSIVA POR INTERMÉDIO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, JULGADO DESPROVIDO – FEITO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR COM DATA PRÓXIMA – ORDEM DENEGADA.

Como já consolidado pelo entendimento jurisprudencial, o prazo para a formação da culpa não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação de eventual excesso, o qual ocorre somente quando demonstrada a inércia ou desídia do magistrado condutor do feito, ou se, de fato, este elastério processual seja injustificado.

Não há falar em excesso de prazo injustificado do trâmite processual, tendo em vista a inércia da própria defesa em apresentar os memoriais, que resultou na irregularidade da decisão de pronúncia, e a sua consequente nulidade, por meio do julgamento do primeiro recurso em sentido estrito, além do que, após nova decisão de pronúncia, houve nova insurgência defensiva, julgada improcedente. Fatos que, de um lado, justificam eventual elastério processual, e, de outro, se alguma irregularidade ocorreu, ficou superada com a decisão de pronúncia (Súmula 21/STJ) e confirmação em segundo grau, estando o feito aguardando, tão somente, a realização da sessão de julgamento pelo Júri Popular, já com data próxima designada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
manejado pelo Dr. Samuel de Oliveira Varanda, visando ver restabelecido o
status libertatis
do paciente
Welber Jackson da Silva
, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, ao argumento, em síntese, de que é mantido preso preventivamente por excesso de prazo, pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 24.7.2017, pela prática em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e, na audiência de custódia, realizada àquela época, a prisão foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que permanece preso cautelarmente há mais de 2 mil dias,
“
sem que tenha sido finalizada a Instrução.”
(Id. 152200187, p. 3).

Ressalta que o paciente, àquela época, embora já estava segregado, cumprindo pena decorrente de condenação anterior (PEP n. 0030978-21.2018.8.11.0042), quando da suposta prática do novo delito, objeto desse
writ
, o fato é que ele já alcançou o lapso temporal necessário para a progressão de regime naqueles autos, desde 2.4.2020, e somente não foi agraciado até o momento, em razão da prisão preventiva nesse feito.

Acrescenta que não existem motivos para o excesso de prazo do tramite processual,
“
visto que não se trata de pluralidade de réus e não há complexidade da ação penal no caso em questão”
(Id. 152200187, p. 5).

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a medida segregatória, ou substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão.

Tendo em vista a ausência de pedido de tutela de urgência, solicitei as informações judiciais, as quais foram prestadas pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ressaltando todas as fases processuais já decorridas até o momento, bem como os incidentes processuais enfrentados, destacando, ao fim, que aguarda-se a realização da sessão de julgamento pelo Júri Popular, designada para o dia 9.3.2023.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pela
denegação
da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas Corpus – homicídio qualificado – prisão preventiva –– excesso de prazo – inocorrência – Paciente pronunciado – recurso interposto pela defesa provido, com desmembramento do feito para que nova decisão fosse proferida – nova pronúncia mantida em julgamento do RESE interposto pela defesa – pluralidade de réus e complexidade do feito – sessão de julgamento que não se realizou em razão da suspensão do expediente judiciário, decorrente da realização de jogos da copa do munda – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – nova data para Sessão do Tribunal do Júri já designada – pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Id. 156038153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, trata-se de ação constitucional impetrada em favor de
Welber Jackson da Silva
, objetivando o restabelecimento do seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que é mantido preso preventivamente por excessivo lapso temporal, pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca da Capital.

De plano, ressalto que, em grande parte, os argumentos contidos na impetração não condizem com a realidade fático-processual.

Primeiramente, após analisar detidamente os autos, observei que o paciente já foi pronunciado, pelo Juízo da 12a Vara da Comarca da Capital, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar, bem como também já foi devidamente reanalisada e mantida a custódia pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, de modo que o impetrante não se atentou nem sequer à correta autoridade judiciária que denomina de coatora.

Dito isso, quando afirma que o paciente permanece preso há mais de dois mil dias,
“
sem que tenha sido finalizada a Instrução”
(Id. 152200187, p. 3), torna-se evidente que se trata de outra assertiva equivocada, pois, estando ele pronunciado, é certo que a instrução criminal já se findou, cujo fato, por si só, atrai a incidência da Súmula 21
/STJ,
in verbis
:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”.

Contudo, entendo pertinente conhecer da impetração, até para verificar se incide eventual constrangimento ilegal dito como imposto ao paciente, tendo em vista que, de fato, permanece há longos meses segregado.

No entanto, após reanálise de todo o conteúdo dos autos, percebe-se que não há falar em indevido excesso de prazo da custódia.

Com efeito, descabe o reconhecimento de tal ilegalidade quando há justificativa para a dilação temporal, ou se a defesa tenha contribuído para a procrastinação do feito, e assim também, quando não demonstrados quaisquer atos que importem em desídia do Poder Judiciário.

No caso em apreço, quanto às fases processuais e incidentes enfrentados até o momento, peço vênia para reproduzir o enredo descrito pela douta Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer:

“
Infere-se dos autos, que o Paciente foi preso em 24/07/2017, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 29. A denúncia foi oferecida em 16/08/2017 e recebida em 22/08/2017 (Id. no. 152200197 – Pág. 42/48.

O Paciente foi citado em 31/07/2017, juntamente com os corréus Leandro e Matheus Guilherme. Na ocasião, não foi possível realizar a citação do corréu Darli dos Santos Dias, em razão de ter sido transferido para Água Boa/MT (id. 152200194 – pág. 64/66). As respostas à acusação foram apresentadas em 22/09/2017 (Id. no. 152200194 – pág. 83/86).

O Corréu Darli foi citado em 06/10/2017, via Carta Precatória (Id. no. 152200194 – pág. 100/102), e apresentou resposta à acusação em 10/11/2017 (Id. no. 152200194 – pág. 106).

A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/02/2018 não se realizou em razão dos réus não terem sido escoltados até o Fórum, sendo redesignada para o dia 02/03/2018 (Id. no. 152200198 – pág. 66/67), sendo redesignada para o dia 16/03/2018, em razão da impossibilidade de comparecimento da Defensora Pública (Id. no. 152200199 – pág. 111).

A audiência designada para o dia 16/03/2018 não pode ser realizada, em razão da transferência do corréu Darli para a Comarca de Rondonópolis, sem a prévia comunicação ao Juízo, sendo o ato redesignado para o dia 13/04/2018 (Id. no. 152200199 – pág. 48/49).

Foram realizadas audiências nos dias 13/04, 15/05 e 21/06/2018, ocasião em que foi encerrada a instrução processual (Id. no. 152200199 – pág. 109/112, 152208693 – pág. 49/58, 152208693 – pág. 83/87).

O Ministério Público apresentou alegações finais em 09/07/2018, e a defesa dos corréus em 16/04/2018.

Embora intimada, a defesa do Paciente quedou-se inerte. Foram realizadas diligências para intimação do Paciente e, embora houvesse confirmação da SEJUDH de que se encontrava na Penitenciária Central do Estado, não foi localizado naquela Unidade.

Assim, em 30/01/2019, foi proferida a decisão de pronúncia, sendo mantida a prisão cautelar do Paciente e demais acusados.

Houve interposição de Recurso em Sentido Estrito por todos os implicados. A defesa nomeada para o Paciente apresentou as razões em 22/08/2019, tendo o Ministério Público apresentado contrarrazões em 13/02/2020, considerando que o feito foi remetido a esse Tribunal sem a manifestação Ministerial.

O recurso foi julgado em 13/05/2020, sendo que, em relação ao Paciente, foi acolhida a preliminar de nulidade, anulando a decisão de pronúncia, em razão da ausência de alegações finais, determinando o desmembramento do feito em relação aos demais corréus (id. no. 152200192 – Pág. 282/285). Com trânsito em julgado, em 30/06/2020, foi baixado à comarca de Origem.

Intimada, a novel defesa constituída pelo Paciente apresentou memoriais finais em 27/08/2021 e em 28/09/2021 foi proferida decisão de pronúncia.

Foi interposto Recurso em Sentido Estrito, que foi julgado em 03/08/2022.

O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422, do CPP, em 13/09/2022 e a defesa do Paciente em 27/09/2022.

Assim, em 07/10/2022 foi proferida decisão designando sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 02/12/2022, às 13:30hs.

Contudo, a sessão foi redesignada para o dia 09/03/2023, em razão da Portaria TJMT/PRES No. 1070/2022, que suspendeu o expediente judiciário em razão da realização de jogo da seleção Brasileira na Copa do Mundo.”

(Id. 153038153).

Antes de prosseguir, observa-se que novamente equivoca-se o impetrante ao afirmar que
“
não se trata de pluralidade de réus e não há complexidade da ação penal no caso em questão”
(Id. 152200187, p. 5).

Tem-se na espécie, que ação penal foi deflagrada contra quatro acusados, e, no decorrer do tramite processual fez-se necessária a expedição de cartas precatórias, inclusive para citação de um dos codenunciados.

Posteriormente, após realização das audiências de instrução, justamente pela complexidade do feito, foi aberto o prazo para apresentação dos memoriais, o que foi devidamente atendido pelo
parquet
e pelos outros três codenunciados, porém, a defesa do próprio paciente permaneceu inerte.

Em prossecução, conquanto tenha sido proferida decisão de pronúncia, a defesa do paciente, que havia sido nomeada para assisti-lo, em razão da inércia do anterior causídico, conseguiu, por meio do julgamento do recurso em sentido estrito n. 1016200.24.2019.8.11.000, realizado em 13.5.2020, alcançar a nulidade da decisão de pronúncia, em razão do vício processual decorrente da ausência de intimação do acusado para apresentar os memoriais.

Destaco excertos do aresto, na parte que interessa:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL (ASFIXIA) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DO ÚLTIMO RECORRENTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS – PREJUÍZO EVIDENTE – RÉU PRESO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA DO ÚLTIMO RECORRENTE – (...) A inexistência de intimação pessoal ou por edital do réu preso para apresentar alegações finais, com a consequente decisão que o pronunciou, gera vício insanável que causa a nulidade absoluta do processo, na medida em que se frustrou o direito do réu em se ver devidamente representado, bem como a possibilidade de apresentação das alegações finais. A falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta, uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa técnica sobre a prova produzida. (STJ, HC n. 126301/SP). (...).”
(RESE n. 1016200-24.2019.8.11.0000 – 2a CCrim – minha relatoria).

Por consequência, determinei o desmembramento do feito em relação ao ora paciente, bem como determinei nova intimação para apresentação dos memoriais. Destaco os termos contidos no voto condutor:

“Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa do recorrente Welber Jackson da Silva para declarar a nulidade absoluta do processo, procedendo-se sua regular intimação, com a consequente reabertura do prazo para que a defesa apresente as devidas alegações finais em forma de memoriais escritos, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Outrossim, determino o desmembramento do feito com relação ao recorrente Welber Jackson da Silva, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, prosseguindo-se nesta ocasião com o julgamento do recurso em sentido estrito manejado em favor de Darli dos Santos Dias, Leandro da Silva Lucas e Matheus Guilherme Amorim.”

Verifica-se que somente a partir do julgamento do aludido recurso, ou seja, após maio/2020, é que o feito passou a tramitar apenas em relação ao paciente.

Seja como for, voltando aos tramites processuais, confere-se que o paciente constituiu novo advogado (ora impetrante) em 26.7.2021, e somente em 27/08/2021 foi que apresentou os memoriais e, tão logo, mais precisamente no dia 28/09/2021, foi proferida nova decisão de pronúncia, pelo Juízo da 12a Vara Criminal desta Capital, mantendo-se a prisão preventiva, por decisão fundamentada.

Contra essa decisão, a defesa novamente se insurgiu, pleiteando, dessa vez, a impronúncia, por não comprovação dos indícios de autoria, ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

O recurso foi levado a julgamento em 3.8.2022, e, dessa vez julgado desprovido. Destaco o aresto:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo. Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.”
(RESE n. 1003968-72.2022.8.11.0000 – 2a CCrim – minha relatoria).

Como visto, durante o trâmite processual, tem-se, primeiro, a
inércia da própria defesa
do paciente em apresentar os memoriais, e, consequentemente, a irregularidade da decisão de pronúncia, o que ensejou sua nulidade, por meio do julgamento do primeiro recurso em sentido estrito.

Posteriormente, após o retorno do tramite processual, sobreveio nova decisão de pronúncia, contra a qual novamente houve insurgência defensiva, por meio de outro recurso em sentido estrito.

Nesse tocante, evidentemente, sem grandes esforços, sabe-se que não raras vezes a tramitação e o julgamento de recurso em sentido estrito demanda certo tempo, o que torna justificável o elastério processual.

De todo modo, a instrução criminal se findou, o que atrai a incidência da Súmula 21/STJ, como dito inicialmente; o recurso em sentido estrito foi julgado desprovido, e encontra-se designada data para realização do Júri Popular, para o dia 9.3.2023.

Acrescenta-se que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nessa fase, tornou-se a competente para a tramitação do feito, trouxe, em suas informações judiciais, a notícia de que reanalisou os fundamentos da prisão cautelar e a manteve, por entender que não havia motivos para a revogação da medida segregatória.

Portanto, de todo o contexto fático-processual apresentado, nã
o há nos autos qualquer comprovação de que o elastério processual tenha se dado exclusivamente por desídia da autoridade judiciária, sejam quaisquer dos Juízos em que o feito tramitou.

Por essas razões, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
manejada em favor de
Welber Jackson da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023